Tribunal: STF
Processo: HC 256308
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.393.427/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar um dos fundamentos invocados pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 12).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] a concessão da ordem para reconhecimento do writ e provimento do pedido, a fim de que seja declarada a nulidade das provas obtidas mediante violação da cadeia de custódia, com o consequente desentranhamento dos autos nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Tal medida implicará na absolvição do Paciente ante a insuficiência probatória.



    Alternativamente, caso não seja acolhido o primeiro pleito, postula-se o afastamento do incremento de pena previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (primeira fase da dosimetria), em razão da nocividade do entorpecente apreendido ser baixa e a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela ínfima e desprovida de relevância para caracterizar o aumento de pena (doc. 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Inicialmente, registro que, em consulta ao site do STJ, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 22/4/2025 (Agravo em Recurso Especial 2.393.427/SC). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial 2.393.427/SC, nos seguintes termos:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    O Tribunal a quo obstou o prosseguimento do recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ); b) Súmula n. 83 do STJ (fls. 951-956).



    Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a mencionada necessidade de reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ).



    Quanto à apontada incidência da Súmula n. 7 do STJ, o agravante limitou-se a afirmar, en passant, que, "conforme discorrido no Recurso Especial interposto, não incide, no presente caso, o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez o contexto fático estabelecido nas instâncias ordinárias mantém-se preservado, para proceder-se, apenas, a uma revaloração dos fatos narrados" (fl. 987).



    Contudo, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático- probatória. Pelo contrário, de forma contraditória, asseverou: "no caso presente, há a necessidade de nova formulação acerca da possibilidade do reexame de prova através de recurso especial. Isso porque não se mostra possível à Defesa comprovar que o respeitável acórdão violou os artigos 158-A, 158-B e art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sem que, para isso, seja feita a reanálise das provas colhidas" (fl. 987).



    Assim, não há como ser conhecido o agravo em recurso especial, nos termos do enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in verbis:



    É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Essa, aliás, também foi a compreensão do Ministério Público Federal, que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fl. 1.050):



    Todavia, a leitura das razões recursais revela que não foram devidamente atacados, específica e explicitamente, todos os fundamentos das decisões agravadas, razão pela qual ambos os agravos não devem ser conhecidos.



    Em ambos os agravos as partes deixaram de refutar motivadamente a incidência das Súmulas ns. 7 e 83/STJ e 284 /STF - fundamentos das decisões questionadas, não deduzindo qualquer justificativa apta a infirmar os julgados monocráticos.



    O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos, não bastando a mera repetição do recurso inadmitido, como se deu no presente caso.



    Sobre a questão, "a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada") (AgRg no HC 654.897/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)



    Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada parcialmente (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2018).



    Segundo o entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há diversos capítulos no decisum que inadmitiu o recurso especial, que é formado por um único dispositivo, qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo". O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator